Tribunal: STF
Processo: RE 1480442
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 139, p. 5-9):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. 



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por meio do qual INDIARA DE MEDEIROS LINS DE ARAÚJO pretendia compelir a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH efetivar sua contratação para ocupar o emprego público de Fisioterapeuta do Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande/PB, em acúmulo com o mesmo cargo no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa/PB. Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 



    2. Em suas razões, sustenta a promovente, em síntese, que: a) em que pese a tutela de urgência deferida no processo nº 0801088-04.2020.4.05.8200, no qual a autora pretende assegurar o exercício de um terceiro emprego público (Fisioterapeuta - Terapia Intensiva, também no Hospital Universitário Alcides Carneiro), trata-se de decisão provisória, passível de reforma a qualquer tempo, de modo que o provimento jurisdicional ali exarado não constitui fato superveniente modificativo e/ou extintivo do direito pleiteado nestes autos; b) consoante restou decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.081, a compatibilidade de horários na hipótese de acumulação de cargos públicos deve ser aferida no caso concreto, mediante processo administrativo, ainda que exista norma infraconstitucional que limite a jornada semanal, não se podendo presumir a incompatibilidade de horários com base unicamente na carga horária formal dos vínculos. 



    3. A matéria devolvida à apreciação versa sobre a acumulação de empregos públicos privativos de profissionais da saúde, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 



    4. De início, insta salientar que, embora ressaltando a tutela de urgência deferida nos autos do processo nº 0801088-04.2020.4.05.8200, a própria sentença reconheceu se tratar de decisão provisória, estando o aludido feito pendente de julgamento definitivo.



    5. Assim, o magistrado de origem rejeitou a questão prejudicial e procedeu ao julgamento do mérito, in verbis:



    (...)



    6. A autora carece de interesse recursal, portanto, quanto a esse ponto, de modo que passo a examinar o mérito da controvérsia. 



    7. O art. 37, XVI, da Constituição Federal e o art. 118 da Lei 8.112/1990 vedam a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos topicamente previstos naquele dispositivo, dentre eles o de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários. 



    8. Analisando ao mérito, verifica-se que a insurgência da apelante não merece prosperar, diante da ausência de comprovação da compatibilidade de horários. 



    9. No caso dos autos, a autora pretende acumular dois cargos de Fisioterapeuta, um no Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande/PB, e outro no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa/PB, ambos com carga horária de 30 horas semanais (id. 590674 e id. 2590661).



     10. Conforme entendimento desta Segunda Turma, a Administração pode obstar o acesso a novo cargo por incompatibilidade de horários, sobretudo diante de carga horária que repute excessiva. 



    11. ‘Observe-se que a limitação da carga horária semanal se encontra em perfeita consonância com o princípio da razoabilidade. Não se pode considerar que são harmônicas jornadas de trabalho levando-se em conta, apenas, a ausência de choque entre elas. O ser humano necessita de um intervalo de descanso suficiente para o devido repouso, a alimentação e a locomoção. A ausência deste pode causar danos ao servidor e ao serviço público por ele prestado. Ademais, é de se observar que está ao alvitre da Administração, caso compreenda impraticável a cumulação dos cargos, instaurar o devido procedimento administrativo para apurar eventual ilicitude na acumulação dos cargos, se já existente, mormente se entender que a incompatibilidade foi verificada. Por outro lado, a Administração pode obstar o acesso a novo cargo por considerar a incompatibilidade de horários, sobretudo diante de carga horária que repute excessiva. Merece reforma a sentença, assim, ao desconsiderar que, na prática, não há efetiva demonstração de compatibilidade de horários entre os vínculos almejados pela parte, posto que já exerce um cargo de 30 (trinta) horas semanais e pretende assumir outro de 36 (trinta e seis) horas semanais. Em verdade, a pretensão da parte autora de viabilizar a cumulação de cargos com carga horária excessiva revela um intento de constranger a Administração a aceitar as conveniências da rotina do administrado, fazendo prevalecer o seu interesse em detrimento do interesse público, o que é nitidamente descabido’. (TRF5, 2ª Turma, PJE 0803412-94.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 14/02/2019). 



    12. No mesmo sentido: TRF5, 2ª Turma, PJE 0801453-81.2017.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da Assinatura: 04/08/2022. 



    13. Na hipótese, como visto, a carga horária pretendida pela autora é de 60 horas semanais, sendo que as cidades de lotação (João Pessoa e Campina Grande, ambas na Paraíba) distam aproximadamente 130 quilômetros, de modo que a negativa da Administração Pública em permitir o exercício de ambos os empregos públicos, por incompatibilidade de horários, é plenamente razoável. 



    14. Desse modo, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, assim consignados:



    (...)



    15. Apelação desprovida. Honorários recursais arbitrados em 1% sobre o valor da causa ( R$ 48.688,08 ), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.’



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 165, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e incisos II e LV; 37, caput, e inciso XVI; 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 17, § 2º, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 184, p. 17):



    “No caso, nobre julgador, como se verifica da petição de Embargos de Declaração, a promovente apontou para o fato de que a Corte de origem, quando do julgamento da Apelação Cível, NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO, mesmo sendo eles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



     E, mesmo apontando, nos Embargos de Declaração, para estas OMISSÕES e ressaltando que as mesmas representariam afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, Corte de origem, ao apreciar tal recurso, DEIXOU DE SE MANIFESTAR sobre aqueles argumentos. (...)



    Ou seja, em sede dos Embargos opostos, a autora ressaltou que a compatibilidade de horários deve ser analisada concretamente, NÃO PODENDO SER PRESUMIDA A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS com base unicamente na carga horária formal dos vínculos, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Colendos STF e STJ.” 



    Aduz-se que a Constituição Federal e o ADCT, no artigo 17, § 2º, garantem a cumulação de cargos/empregos públicos somente exigindo-se a compatibilidade de horários. Assevera-se, ainda, que (eDOC 184, p. 30):



    “(...) ao contrário do entendimento exarado no v. acórdão paradigma, segundo o qual A COMPATIBILIDADE DE JORNADAS NÃO PODE SER ANALISADA EM ABSTRATO, MAS, SIM, APENAS NO CASO CONCRETO, o v. acórdão recorrido resolveu negar o direito da autora ao acúmulo de cargos com base em SIMULAÇÕES E SUPOSIÇÕES DE JORNADAS apresentadas pela empresa recorrida. 



    NEGANDO ASSIM, O DIREITO DE A RECORRENTE ASSUMIR O CARGO AO QUAL SE SUBMETEU A UM CONCURSO E FOI DEVIDAMENTE APROVADA SEM, SEQUER, HAVER COMPROVAÇÃO DA IMCOMPATIBILIDADE.”



    O TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 201).



    É o relatório. Decido.



    De plano, constato que esta Corte, ao julgar o RE 1.246.685-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 28.04.2020, Tema 1081, reafirmou a jurisprudência, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários, verificada no caso concreto,  ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. 



    A respeito da questão dos autos e da incidência, no caso, do referido Tema 1081 da repercussão geral, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.263.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.03.2020 e 1.258.379, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 13.04.2021. 



    Desta última decisão citada, extraio os seguimentos fragmentos:



    “2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e al. c do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que “a CRFB não restringiu a possibilidade de acumulação de cargos públicos a um limite ‘x’ de carga horária semanal; e ainda que se considerasse a questão da compatibilidade de horários, como demonstrado acima, não haveria óbice ao exercício da função com eficiência e qualidade” (fl. 10, vol. 6). 



    Ressalta que “a ilegalidade da exigência de adequação à limitação de carga horária de 60 (sessenta) horas semanais imposta pela AGU, transcrevendo a emblemática Decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos do ARE 782170/PE, em 28/11/2014, salientando que o Executivo não pode, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista em lei. Ainda que a carga horária semanal dos dois cargos seja superior ao limite previsto no Parecer da AGU, deve ser assegurado o exercício cumulativo de ambos os cargos públicos” (fl. 11, vol. 6). 



    (...)



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 28.2.2020, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685, Relator o Ministro Dias Toffoli, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários“ (Tema 1.081). 



    9. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, que constatou que, “se somadas as cargas horárias do Apelante em ambos os cargos, haveria o cumprimento de 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, conforme fundamentação supra, mostrando-se indevida a acumulação pretendida” (fl. 34, vol. 5).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    10. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente